Tribunal: STF
Processo: ARE 1459877
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR. IRPF. FINALIDADE ESSENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISEE. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



     “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IRRF. IMUNIDADE. APELAÇÕES DA IGREJA E DO BANCO ARRECADADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES REMETIDOS A INSTITUIÇÕES CONGÊNERES NO EXTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DE SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. 1. Trata-se de ação ordinária proposta por Igreja Internacional da Graça de Deus em face da União Federal e do Banco BRADESCO S/A com o objetivo de que não lhe seja cobrado, retido e repassado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre as remessas de valores a igrejas congêneres localizadas no exterior para o desenvolvimento de suas atividades-fim, em razão de ser detentora de imunidade tributária, pugnando pela devolução dos valores indevidamente retidos. A sentença julgou improcedente o pedido, e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. 2. A hipótese de incidência de IR sobre os rendimentos de residentes ou domiciliados no estrangeiro, está regulamentada no Decreto-Lei nº 5.844/43, em seu artigo 97, alínea “a”. As entidades congêneres, por encontrarem-se domiciliadas no exterior, a princípio, enquadram-se como contribuintes do imposto de renda em relação às remessas recebidas. Em razão disso, a instituição financeira Apelada, ao realizar o fechamento do câmbio para remessas ao exterior dos valores da Apelante, tinha a obrigação legal de reter e comprovar o recolhimento do imposto de renda junto aos órgãos fiscalizadores, em cumprimento ao disposto no art. 880 do Decreto nº 3000/99. E, ainda, nos termos do art. 6º da Circular do Banco Central do Brasil nº 3.689/2013, a instituição financeira interveniente tem a responsabilidade de verificar o fiel cumprimento dos aspectos tributários aplicáveis às operações de câmbio. 3. Nos termos do art. 153, inciso III, da CRFB/88, e do art. 119 do CTN, apenas a União é o sujeito ativo da obrigação tributária na relação jurídico-tributária referente ao imposto de renda. A instituição financeira é apenas responsável tributária pela retenção na fonte e repasse do tributo. O Banco BRADESCO S/A não detém legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, a qual cinge-se à discussão acerca da exigibilidade ou não da cobrança do imposto de renda nas remessas de valores transferidos pela Apelante para suas igrejas congêneres localizadas no exterior, e a consequente repetição do indébito, se for o caso. 4. O art. 150 da CRFB/88 elenca em seus incisos as hipóteses em que o legislador é proibido de exercitar sua competência tributária. A imunidade da Apelante encontra amparo no inciso VI, alínea “b”, c/c parágrafo 4º. O termo “templos” abarca o patrimônio, a renda e os serviços que estejam relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas, conforme disposto no parágrafo 4º, segundo interpretação dispensada pelo STF (RE 325822). Assim, é fator determinante para configurar ou não o privilégio constitucional da imunidade que o patrimônio, as rendas e os serviços destinem-se à consecução das atividades essenciais da instituição (TJRJ. Processo nº 0068155-62.2014.8.19.0001). 5. Sob essa ótica, especialmente neste singular caso concreto, que envolve elevados e diversificados valores remetidos a diversos países no exterior, não se pode prescindir da comprovação quanto à destinação dos recursos remetidos ao exterior pela entidade Apelante às suas igrejas congêneres, a fim de não restarem dúvidas de que são aplicados na consecução de suas atividades essenciais, ou seja, atividades religiosas. A interpretação da Apelante de que o art. 150, inciso VI, alínea “b” da CRFB/88 “garante imunidade aos templos de qualquer culto, INDEPENDENTE DE QUALQUER CONDIÇÃO OUTRA SENÃO, A DE SER OU INTEGRAR TEMPLOS”, entendendo tratar-se de uma imunidade meramente objetiva que lhe garantiria peremptoriamente a não incidência de IR sobre os valores remetidos para as igrejas no exterior não merece acolhimento. A comprovação do correto atendimento à destinação dos recursos é de suma importância, tendo em vista que não se pode olvidar que há probabilidade de os valores remetidos ao exterior atenderem a outros fins que não estejam relacionadas às atividades essenciais da Apelante e que, portanto, não estariam acobertados pela imunidade tributária. Não é incomum o Judiciário deparar-se com situações de desvio de finalidade (AgRg no AREsp 113.880/SP). 6. A Apelante argumenta que as pessoas jurídicas destinatárias dos recursos possuem objeto social “igual” ou “muito semelhante ao da autora”, e que a Igreja sediada nos Estados Unidos da América possui “declaração do Tesouro Americano” certificando sua qualidade de imune. Todavia, a emissão de uma declaração de “isento” pela Fazenda Pública dos Estados Unidos da América não tem amparo jurídico para impedir a retenção, no Brasil, do imposto de renda apurado sobre valores remetidos ao exterior. Há legislação pátria específica acerca dessa tributação, conforme estabelece o art. 97, alínea “a”, do Decretolei nº 5.844/43. 7. A apresentação apenas dos estatutos das “entidades congêneres”, por si só, não se mostra suficiente para comprovar que aquelas quantias enviadas às instituições localizadas no exterior foram destinadas ao desempenho de suas atividades religiosas. Conforme planilhas de contratos de câmbio apresentadas às f. 611-615, os valores foram remetidos a diversos países, e atingem R$ 1.171.803,33 (um milhão, cento e setenta e um mil, oitocentos e três reais e trinta e três centavos). A comprovação da Apelante limita-se a informar que as remessas realizadas possuem a única e exclusiva finalidade de pregação e difusão do Evangelho e da Palavra de Deus. Para comprovar que o dinheiro remetido para o exterior foi utilizado nas finalidades essenciais da Apelante, esta poderia ter apresentado documentos específicos e lançamentos fiscais e contábeis das associações beneficiárias das remessas, conforme pontuado pela União. Ademais, a imunidade da Recorrente não é extensiva às instituições que, porventura, prestam-lhes serviços, colaboram, cooperam ou auxiliam, o que reforça a necessidade da devida comprovação dos fins destinados aos recursos enviados ao exterior. 8. A incidência de IR sobre valores remetidos para fora do país tem previsão expressa em lei, não sendo cabível interpretar, por analogia, a não incidência de IOF prevista no art. 2º, § 3º, inciso II, do Decreto nº 6.306/2007. Ademais, neste caso concreto, o alcance da imunidade àqueles recursos enviados não foi devidamente comprovado. 9. A cobrança de imposto de renda questionada não compromete o livre exercício do culto religioso da Recorrente para os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, garantia constitucionalmente prevista no art. 5º, inciso VI, da CRFB/88, in verbis, pois incide sobre recursos financeiros disponibilizados pela própria Igreja para que sejam utilizados no exterior. Importa salientar que a imunidade dos templos de qualquer culto não tem por objetivo subsidiar o exercício das atividades religiosas, visto que o Estado brasileiro é laico. Nesse sentido, destaco o art, 19, inciso I, da Constituição Federal de 1988. 10. Sentença parcialmente reformada apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco BRADESCO S.A.. 11. Apelação da IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS não provida, e apelação do Banco BRADESCO S.A. provida.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, XXXV, LIV e LV; 40, §4°; 93, IX e 150, VI, "b", §4°, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário em relação ao Temas 339 da Repercussão Geral e negou-lhe seguimento por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)  



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE c, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    Assim, não conheço do agravo quanto ao Tema 339 de Repercussão Geral). 



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)  



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



      “A Constituição Federal de 1988, em seu art. 145, confere à União, Estados, Municípios e Distrito Federal o poder de tributar. Entretanto, ao passo que institui esse poder, também o limita por meio das imunidades tributárias e isenções. No que diz respeito às imunidades, o art. 150 da CRFB/88 elenca em seus incisos as hipóteses em que o legislador é proibido de exercitar sua competência tributária. A imunidade da Apelante encontra amparo no inciso VI, alínea "b", c/c parágrafo 4°, in verbis: [...] Importa destacar que o termo "templos" abarca o patrimônio, a renda e os serviços que estejam relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas, conforme disposto no parágrafo 4° acima transcrito, segundo interpretação dispensada pelo Supremo Tribunal Federal no julgado a seguir: [...] Depreende-se, assim, que é fator determinante para configurar ou não o privilégio constitucional da imunidade que o patrimônio, as rendas e os serviços destinem-se à consecução das atividades essenciais da instituição. Nesse sentido, transcrevo, ainda, a jurisprudência abaixo: [...] Sob essa ótica, especialmente neste singular caso concreto, que envolve elevados e diversificados valores (f. 611-615) remetidos a diversos países no exterior, não se pode prescindir da comprovação quanto à destinação dos recursos remetidos ao exterior pela entidade Apelante às suas igrejas congêneres, a fim de não restarem dúvidas de que são aplicados na consecução de suas atividades essenciais, ou seja, atividades religiosas. Corroborando nesse sentido, destaco os ensinamentos doutrinários de Saraiva Filho: [...] Não obstante a interpretação da Apelante de que o art. 150, inciso VI, alínea "b" da CRFB/88 " garante imunidade aos templos de qualquer culto, INDEPENDENTE DE QUALQUER CONDIÇÃO OUTRA SENÃO, A DE SER OU INTEGRAR TEMPLOS" (f 765), entendendo tratar-se de uma imunidade meramente objetiva que lhe garantiria peremptoriamente a não incidência de IR sobre os valores remetidos para as igrejas no exterior, não coaduno com esse entendimento. A comprovação do correto atendimento à destinação dos recursos é de suma importância, tendo em vista que não se pode olvidar que há probabilidade de os valores remetidos ao exterior atenderem a outros fins que não estejam relacionadas às atividades essenciais da Apelante e que, portanto, não estariam acobertados pela imunidade tributária. Destaco que não é incomum o Judiciário deparar-se com situações de desvio de finalidade, conforme excerto do julgado transcrito a seguir: [...] A Apelante argumenta que as pessoas jurídicas destinatárias dos recursos possuem objeto social "igual" ou "muito semelhante ao da autora", e que a Igreja sediada nos Estados Unidos da América possui "declaração do Tesouro Americano" que certifica sua qualidade de imune, conforme consta às f. 606- 610. Todavia, a emissão de uma declaração de "isento" pela Fazenda Pública dos Estados Unidos da América não tem amparo jurídico para impedir a retenção, no Brasil, do imposto de renda apurado sobre valores remetidos ao exterior. Há legislação pátria especifica acerca dessa tributação, conforme estabelece o art. 97, alínea "a", do Decreto-lei n° 5.844/43, transcrito anteriormente. Mediante análise dos documentos e informações constantes nos autos, verifica-se que Apelante apresentou estatutos de algumas instituições religiosas situadas no exterior destinatárias dos recursos em questão (f. 483-605). Entretanto, a apresentação apenas dos estatutos das "entidades congêneres", por si só, não se mostra suficiente para comprovar que aquelas quantias enviadas às instituições localizadas no exterior foram destinadas ao desempenho de suas atividades religiosas. Conforme planilhas de contratos de câmbio apresentadas às f. 611-615, os valores foram remetidos a diversos países, e atingem R$ 1.171.803,33 (um milhão, cento e setenta e um mil, oitocentos e três reais e trinta e três centavos). A comprovação da Apelante limita-se a informar que as remessas realizadas possuem a única e exclusiva finalidade de pregação e difusão do Evangelho e da Palavra de Deus. Conforme bem destacado pela União (f. 938), para comprovar que o dinheiro remetido para o exterior foi utilizado nas finalidades essenciais da Apelante, esta poderia ter apresentado documentos específicos e lançamentos fiscais e contábeis das associações beneficiárias das remessas. Ademais, importa destacar que a imunidade da Recorrente não é extensiva às instituições que, porventura, prestam-lhes serviços, colaboram, cooperam ou auxiliam, o que reforça a necessidade da devida comprovação dos fins destinados aos recursos enviados ao exterior. Nesse sentido, transcrevo ementa da Solução de Consulta COSIT n° 16/2014: [...] Quanto à alegação da Apelante de que a não incidência de IOF prevista no art. 2°, § 3°, inciso II, do Decreto n° 6.306/2007 seria aplicável por analogia também ao IRRF, destaco que a incidência de IR sobre valores remetidos ao exterior tem previsão expressa em lei. Ademais, neste caso concreto, não caberia empregar a interpretação analógica, visto que o alcance da imunidade àqueles recursos enviados não foi devidamente comprovado. Ressalto, ainda, que a cobrança de imposto de renda questionada não compromete o livre exercício do culto religioso da Recorrente para os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, garantia constitucionalmente prevista no art. 5", inciso VI, da CRFB/88, in verbis, pois incide sobre recursos financeiros disponibilizados pela própria Igreja para que sejam utilizados no exterior. [...] Importa salientar, por fim, que a imunidade dos templos de qualquer culto não tem por objetivo subsidiar o exercício das atividades religiosas, visto que o Estado brasileiro é laico. Nesse sentido, destaco o art, 19, inciso I, da Constituição Federal de 1988:”



    Assim, analisados os autos, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido, confiram-se: 



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Imunidade tributária. Entidade religiosa. Finalidades essenciais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.262.226 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2020)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. DESTINAÇÃO DE IMÓVEL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.295.838 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/1/2021)



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS. Responsabilidade tributária do tomador dos serviços que não é afastada pela imunidade do templo. Precedentes. 4. Gratuidade da mão-de-obra empregada na construção. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.175.059 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;